Tribunal: TJDFT
Processo: 0024143-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO JURÍDICO RELEVANTE. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. INICIATIVA DA EMPRESA PÚBLICA VENDEDORA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ABATIMENTO DAS PERDAS PREVISTAS NO PACTO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. CUSTOS OPERACIONAIS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL E PROVA DO PREJUÍZO. RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AOS DÉBITOS JUNTO À CAESB E CEB. POSSIBILIDADE.TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS. DEVIDA. BOA-FÉ EVIDENCIADA. QUANTUM. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE.
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, principais e reconvencionais, para decretar a rescisão da escritura pública de compra e venda; reintegrar a TERRACAP na posse do bem após a efetiva indenização das benfeitorias realizadas pelo autor; condenar a ré a restituir o valor das parcelas pagas, ressalvada a quantia desembolsada a título de sinal, corrigido monetariamente a partir da data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e declarar o direito da TERRACAP de compensar, do montante a ser restituído, os valores de tributos que incidirem sobre o imóvel até a data da efetiva restituição da coisa.
2. A relação jurídica estabelecida entre a TERRACAP e um particular, em contrato de compra e venda de imóvel mediante licitação pública, obedece aos ditames da Lei 8.666/93 e, apenas subsidiariamente, às disposições do Código Civil, sendo observada a supremacia do interesse público.
3. Inexistindo previsão expressa na escritura de compra e venda, não se observa o direito potestativo do comprador pela rescisão unilateral injustificada da avença, em observância do artigo 79 da Lei n. 8.666/93, que rege a relação jurídica entre as partes, pois a Administração não pode se sujeitar à vontade privada. Incabível, in casu, a rescisão contratual por iniciativa do particular.
4. O desfazimento do contrato por inadimplemento do Comprador pode ocorrer a critério da Vendedora, dentro do seu exame de discricionariedade, independente de intervenção judicial, conferindo à parte lesada a resolução do ajuste ou o seu cumprimento, conforme a previsão do artigo 475 do Código Civil. No caso em exame, cabível a rescisão contratual por inadimplemento do comprador, ante a pretensão exposta pela empresa pública vendedora em sede de reconvenção.
5. Nos termos da Lei e da escritura pública firmada pelas partes, ocorrendo a rescisão por culpa do adquirente, este terá direito a receber as parcelas pagas, abatidas as perdas previstas no pacto.
6. In casu, diante da inexistência de disposição contratual que estabeleça a retenção de percentual sobre o valor pago e de comprovação do prejuízo, não há se falar em indenização suplementar por danos emergentes.
7. Devem ser compensados, com o total das parcelas a serem devolvidas ao autor/reconvindo, os valores em aberto junto à CAESB e CEB até a efetiva reintegração do bem.
8. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de mora do vendedor, não se aplica a regra de contagem dos juros a partir da citação para os casos de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil, de modo que então o termo inicial dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado da decisão.
9. Sendo o autor possuidor de boa-fé, eventuais benfeitorias úteis ou necessárias por ele realizadas devem ser indenizadas, sob pena de a TERRACAP ou posteriores adquirentes do imóvel incorrerem em enriquecimento ilícito. Diante da edificação no lote não incluída no preço do terreno, a qual confere maior utilidade ao bem, mostra-se devida a condenação da TERRACAP ao pagamento de indenização pela referida benfeitoria.
10. In casu, as impugnações ao laudo pericial não foram aptas a infirmar o trabalho detalhado realizado pelo perito avaliador ou capazes de suscitar dúvida consistente acerca do valor atribuído ao bem.
11. Recuso da TERRACAP conhecido e provido parcialmente. Recurso do autor/reconvindo parcialmente conhecido e desprovido.